Tribunal: TJES
Processo: 5019267-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019267-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019267-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIDA. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1155, DO STJ. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PERÍODO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Execução por meio da qual foi indeferido o pedido de detração referente ao cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, imposta em ação penal. O impetrante alega constrangimento ilegal e pleiteia o cômputo do período com base no Tema 1155, do STJ, sob o argumento de cumprimento autônomo e não concomitante com pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a adequação do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio na execução penal; (ii) determinar se houve omissão do juízo
a quo
na análise do período de vigência da medida cautelar de recolhimento noturno para fins de detração, à luz do Tema 1155 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não constitui via adequada para a análise de questões inerentes à execução da pena, as quais desafiam recurso próprio de Agravo em Execução, conforme o art. 197, da Lei 7.210/1984, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de manifesta ilegalidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a expedição de ordem de ofício, nos termos do § 2º do art. 654, do Código de Processo Penal, quando verificada coação ilegal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1155, fixou a tese de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve sofrer detração da pena privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

No caso concreto, o Juízo da Execução indeferiu o pleito com base apenas no conflito de datas entre a prisão preventiva e uma condenação específica, sem examinar os períodos subsequentes à soltura ocorrida em 20/08/2002, nos quais a defesa alega a manutenção da medida cautelar.

A ausência de análise de todo o período de vigência da medida cautelar de recolhimento noturno configura omissão relevante, a impedir a correta aplicação do precedente vinculante, devendo o magistrado de piso verificar a existência de saldo remanescente de liberdade vigiada não concomitante com o cárcere.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não substitui o recurso de Agravo em Execução, salvo para sanar ilegalidade flagrante.

A aplicação do Tema 1155 do STJ exige a análise integral do período de vigência da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pelo Juízo da Execução, descontando-se apenas os intervalos de prisão concomitante.

Dispositivos relevantes citados: art. 197 da Lei 7.210/1984; § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 334.298/PR; STJ, HC 342.109/RS; STJ, AgRg no HC 711.127/SP; STJ, REsp 1.977.135/SC (Tema 1155).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, contudo, conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019267-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
OSEIAS DE SOUZA GOMES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
2
ª VARA
CRIMINAL DE
VIANA
,
nos autos do Processo de Execução tombado sob nº 0012697-08.2007.8.08.0035.

A defesa sustenta que o paciente, atualmente recolhido em regime fechado, sofre constrangimento ilegal decorrente da indevida negativa judicial ao cômputo de 855 dias referentes ao cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, anteriormente imposta em outra ação penal. Alega que o juízo da execução indeferiu o pedido com base em suposta coisa julgada e na vedação ao bis in idem, por entender que o paciente esteve preso por outras condenações no mesmo período. No entanto, argumenta que os períodos indicados foram cumpridos de forma autônoma e não concomitante com pena privativa de liberdade, razão pela qual estariam aptos à detração, conforme entendimento consolidado no Tema 1155, do STJ.

Diante disso, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a fim de anular a decisão impugnada e reconhecer o direito ao cômputo dos referidos dias, com o consequente abatimento da pena.

Informações prestadas no ID 17128952.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da ordem (ID 17457693).

Com efeito, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/20
15, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Com o mesmo entendimento, vale ressaltar, segue o Colendo Superior Tribunal de Justiça (Nesse sentido: STJ, HC 602.425/SC, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040539, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Nesse diapasão, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

Não obstante, diante da norma estabelecida no art. 654, § 2º do Código de Processo Penal, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que os Juízes e Tribunais têm competência para expedir
de ofício
a ordem de
habeas corpus
, quando verificarem que alguém sofreu ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Logo, ainda que impetrado
habeas corpus
em substituição a recurso ou a ação cabível, poderá o julgador
conceder a ordem
ex oficio
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício,
o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade".

2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

Nesse diapasão, a controvérsia cinge-se ao direito de detração do período em que o paciente esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Nesse sentido, a defesa argumenta que houve violação ao tema repetitivo 1155, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual foi fixada a seguinte tese:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.
(STJ, REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Na hipótese em apreço, o paciente está cumprindo pena em razão de três condenações distintas, que totalizam uma pena total imposta de 51 anos e 04 meses de reclusão, estando atualmente em regime fechado.

Consta do relatório da situação processual executória os eventos relativos ao cumprimento da pena. Nesse diapasão, o apenado foi preso provisoriamente em
21/7/2000
e obteve liberdade em
21/8/2000
(ação penal nº 0007947-94.2000.8.08.0006). Em
23/11/2000
foi preso novamente, desta vez no âmbito da ação penal nº 0901308-51.1999.8.08.0012 e no dia
20/8/2002
foi registrado o movimento de “relaxamento da prisão”.

Com efeito, a defesa colacionou aos autos do
writ
cópia do alvará de soltura do referido dia, em que consta a informação de ter sido concedida em favor do paciente a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas, dentre elas
“
recolher-se em sua residência antes de 22 horas”
.

Destarte, o impetrante logrou êxito em demonstrar, por meio de certidão de permanência carcerária, que o apenado, em tese, esteve em liberdade entre 06/9/2002 a 05/9/2003 e 21/10/2003 a 18/11/2007. Nada obstante, o documento apresentado demonstra que fora desses períodos ele estava custodiado em presídio militar. No entanto, é de sabença que, em determinados intervalos, o apenado cumpriu pena em prisão comum. Prima facie, portanto, não é possível identificar de forma categórica o período em que o paciente esteve efetivamente em liberdade.

Além disso, não há informação de quando o recolhimento noturno foi cessado (seja por revogação expressa, seja em decorrência de condenação definitiva, a qual extingue as medidas cautelares até então fixadas).

O juízo da execução indicou como razões de decidir para indeferir o requerimento:

“
Acerca do pedido do item 145.1, INDEFIRO, acolhendo como razão de decidir o parecer ministerial do item 149.1: "Não obstante o documento acostado ao item 145.2, conforme pontuado pelo MP no item 118.1,
o ‘suposto período de prisão’ pleiteado (De 23/11/2000 (mandado) a 20/08/2002 - alvará) claramente conflita com o período de prisão decorrente do flagrante que deu origem à condenação da AP nº 056.01.000001-86 (304/2001)
da Comarca de Santa Maria de Jetibá, cuja pena foi extinta pelo integral cumprimento, conforme sentença no item 1.10, p. 76".

Ocorre que a análise da autoridade apontada como coatora restringiu-se ao conflito de datas existente entre a prisão preventiva e a condenação de Santa Maria de Jetibá. Todavia, não houve apreciação quanto aos períodos subsequentes à soltura ocorrida em 20/8/2002, durante os quais a defesa alega que a medida cautelar de recolhimento noturno permaneceu vigente enquanto o paciente estava em liberdade.

Embora não seja possível, pelos fundamentos já explicitados, realizar o cálculo exato ou verificar com precisão absoluta se houve sobreposição com outras prisões em todo o período alegado (dada a complexidade do histórico prisional e múltiplas condenações), é inegável que o indeferimento total do pedido, baseando-se apenas no conflito de um período parcial, configura omissão relevante.

A aplicação do Tema 1155, do STJ, impõe que o Juízo da Execução verifique todo o período de vigência da medida cautelar, decotando-se, evidentemente, os dias em que o apenado esteve preso por outros processos, mas contabilizando o saldo remanescente em que esteve efetivamente em liberdade vigiada (recolhimento noturno).

Desse modo, a fim de garantir a observância do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é crucial que o juízo da execução examine todo o período de vigência da medida cautelar de recolhimento noturno para avaliar se há possível direito a detração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do habeas corpus,
mas de ofício
, concedo a ordem para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que proceda à nova análise do pedido de detração, examinando especificamente o período de vigência da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno imposta na Ação Penal nº 0901308-51.1999.8.08.0012 (iniciada em 20/8/2002), descontando-se eventuais períodos de prisão concomitante por outros processos, e aplicando-se, no que couber, a tese firmada no Tema 1155, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)